Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714335-45.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DOMÍNIO ENGENHARIA S.A.: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL por meio da qual sustenta, preliminarmente, ser o caso de sobrestamento do feito até julgamento final da ADPF 890, referente à aplicabilidade de regime de precatório para adimplemento de débitos por parte da CAESB. Na oportunidade, arguiu ser o caso de reconhecimento da prescrição, uma vez que o valor dos honorários foi adimplido em 12.02.2015 e o prazo prescricional incidente na espécie corresponde àquele previsto no artigo 206, §1o, inciso III, do Código Civil, qual seja, de 1 (um) ano. No mérito, asseverou que, em se tratando o ressarcimento pretendido de crédito proveniente do pagamento de honorários periciais, este deve ser considerado como despesa processual e, de tal forma, sobre ele não incide juros, mas apenas correção monetária. Apontou que o valor devido corresponde à quantia de R$ 28.451,09. Ao final, sublinhou que eventual pagamento deve se dar sob o regime de precatório (ID 113354283). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no ID 115818570. É a exposição. DECIDO. Da Prescrição Em sede de impugnação, aventa a executada se encontrar prescrita a pretensão em comento, uma vez que aplicável à espécie o prazo prescricional de um ano. Sem razão a executada, isso porque, o prazo de um ano por ela referenciado se refere ao lapso temporal assegurado ao perito para pleitear o pagamento dos respectivos honorários. A hipótese traçada nos autos, noutro vértice, versa sobre a pretensão de ressarcimento dos valores despendidos em juízo, in casu, de valores referentes a honorários periciais adiantados por força de decisão judicial promanada no curso do processo. Logo, aplicável à hipótese em evidência o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 206, § 5o, inciso III, do Código Civil, correspondente a 5 (cinco) anos. Desta forma, considerando-se que o trânsito em julgado do acórdão que determinou o ressarcimento do valor adiantado pela parte exequente a título de honorários periciais se deu em 18.03.2019, e a presente ação foi proposta em 06.12.2021, tem-se por não implementado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a exceção substancial peremptória de prescrição. Do excesso de execução A executada sustenta haver excesso do valor do crédito decorrente da incidência indevida de juros, por considerar se tratar de despesas processuais insuscetíveis, portanto, de ter acrescido tal importância. Em que pese a arguição suscitada, fato é que inexiste razão à executada em sua insurgência quanto ao ponto, uma vez que a atualização do valor outrora despendido pelo credor mediante incidência de correção monetária e juros de mora constitui direito daquele, sob pena de, quando da restituição dos valores adiantados, não se ter reconstituído o importe efetivamente devido. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se aresto da jurisprudência promanada deste Tribunal, segundo a qual: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TELHADO - APARELHOS DE TELEFONIA - CONSTRUTORA E TELEFÔNICA - SUCESSÃO CONTRATUAL DO CONDOMÍNIO - RESSARCIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - PERCENTUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a condenação ao pagamento de verba honorária tenha como pressuposto a existência de vencedor e vencido, a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente também é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. A retenção de valores devidos ao invés de consigná-los em pagamento justifica a inclusão da parte no polo passivo da demanda ressarcitória bem como a consequente condenação ao pagamento das despesas processuais. 3. A atualização da dívida com a correspondente incidência de juros de mora e correção monetária constitui direito do credor. 4. Em sendo o polo passivo da demanda ocupado por duas partes e acaso ausentes graus diferenciados da condenação, o percentual devido por cada uma das rés, a título de despesas processuais, é de cinquenta por cento da verba. 5. Recurso parcialmente provido. (TJDFT – Acórdão n. 1331043, Processo n. 0705608-42.2019.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/04/2021, Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Diante das ponderações acima alinhadas o cálculo apresentado pela parte exequente deve ser mantido. Do regime de precatório Quanto à incidência do regime de precatórios para pagamento de débitos pela executada, tem-se que merece acolhida tal pretensão, na medida em que assim restou estabelecido no julgamento da ADPF 890, de acordo com a qual à CAESB se aplica o regime de pagamentos por precatório. Destarte, ante o reconhecimento de tal circunstância, não subsistem motivos para o sobrestamento do feito na forma pretendida pela executada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, unicamente, para reconhecer que o pagamento do crédito dar-se-á sob o regime de precatório. Tendo em vista a sucumbência preponderante da executada, condeno-a ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” (...) “Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 116484950, que condenou a parte embargada em honorários de sucumbência tendo por parâmetro o valor apontado por esta como devido em excesso. Em que pese a irresignação externada pelo embargante, não se infere que a decisão vergastada tenha sido omissa ou obscura no ponto em que se refere à fixação de honorários de sucumbência, isto, pois, ao arbitrar aquela verba sob a exclusiva responsabilidade da embargada, este juízo se pautou na proporção dos argumentos suscitados pela embargada e que não foram acolhidos em sua quase totalidade. Ademais, o parâmetro considerado como base de cálculo do percentual arbitrado como honorários não se revela obscuro, na medida em que arbitrado tomando por norte a razoabilidade das ponderações feitas naquela decisão. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada, haja vista que se reveste de inconformismo da parte com o que restou decidido, não sendo esta a via adequada para insurgência quanto aos termos da decisão que não se revela omissa, obscura, tampouco contraditória. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada.” A Agravante sustenta que, nos termos do inciso III do § 1o do artigo 206 do Código Civil, prescreve em 01 (um) ano a pretensão de receber os valores antecipados a título de honorários periciais. Salienta que, no caso das despesas processuais, os juros de mora somente podem incidir a partir da intimação para o cumprimento voluntário do julgado, e não do efetivo desembolso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja reconhecida a prescrição;” ou, alternativamente, para que “seja reconhecida a não incidência de juros nos honorários periciais;” ou, ainda, para que “seja reconhecida a incidência de juros apenas com após o trânsito em julgado;” e, para que “sejam arbitrados honorários do excesso de execução”. Preparo recolhido (35046734). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de prosseguimento do feito executivo até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator